Tribunal: TJMT
Processo: 0020109-75.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 0020109-75.2013.8.11.0041
RECORRENTE: LEVI SALIES FILHO
RECORRIDA: IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEVI SALIES FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 104908999):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DEFEITO CONSTRUTIVO – ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO AMBIENTE INTERNO DE APARTAMENTO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – DIVERGÊNCIA ENTRE A PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E LAUDO PARTICULAR – PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
O entendimento da jurisprudência é no sentido de que divergindo os laudos periciais, devem prevalecer as conclusões do perito judicial, porquanto este, diversamente do assistente técnico, presume-se equidistante das partes, alheio ao interesse destas.
A realização de nova perícia mostra-se desnecessária, máxime quando o julgador forma o seu livre convencimento motivo em diversos elementos probatórios que corroboram o laudo elaborado pelo perito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que este apresente contrariedade com o parecer elaborado extrajudicialmente pelo técnico contratado pela parte.
(TJMT ApCiv 0020109-75.2013.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06.10.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 107410996.
A parte Recorrente alegou violação aos artigos 11, 489, 1.022 do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 5o, XXXV e 93, IX da CF/88 argumentando que ocorreu negativa de prestação jurisdicional, haja vista a falta de fundamentação patente no acordão quanto aos elementos necessários para derruir a tese defendida nas razões recursais no que se refere ao “ laudo imparcial realizado por especialista que levou em consideração de forma correta a aplicação da NR-17 que estabelece Condições Ambientais de Conforto em residência e não da NR15 utilizada pelo sr. perito que trata sobre as Atividades e Operações Insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego”.
O recurso é tempestivo e preparado (id 111027969 e 110969455).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 110969455).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 11, 489 e 1022 do CPC – Ausência de Fundamentação – Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
A parte recorrente apontou por violados os artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido não se manifestou de forma clara a respeito da sua tese de defesa, padecendo a decisão de fundamentação suficiente à adequada prestação jurisdicional.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar que a indicação apenas da norma geral prevista no artigo 11 do CPC e dos artigos 489 e 1022 são insuficientes para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista os dois últimos são compostos de mais de um parágrafo e incisos, cada um deles a contemplar situações distintas (obscuridade, contradição, omissão, erro material e situações diversas a caracterizar deficiência de fundamentação).
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
E ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF/CSLL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA EM PARTICULARIZAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. OFENSA A SÚMULA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 518 DA SÚMULA DO STJ.
I – (...)
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
III - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Com relação ao art. 489, §1o, do CPC, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões do recurso especial não se particularizou o inciso sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: ?É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia?.
V - A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.558.460/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/3/2020, AgInt no AREsp n. 1.229.292/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/9/2018; AgInt no AgRg no AREsp n. 801.901/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1o/12/2017.
VI - Incide o óbice da Súmula n. 211/STJ, uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento. Nesse sentido: (AgRg no EREsp n. 1.138.634/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe de 19/10/2010, AgRg nos EREsp n. 554.089/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ de 29/8/2005; AgInt no AREsp n. 1.264.021/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1o/3/2019.
VII - Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta, genericamente, omissão quanto à apreciação de dispositivos de lei federal com base no art. 1.022 do CPC (art. 535 do CPC/1973), sem, contudo, demonstrar especificamente sua relevância para o julgamento do feito. Nesse sentido, há o seguinte julgado: (REsp n. 1.825.179/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/05/2020.) (...)
X - É incabível o recurso especial quando visa discutir violação de norma constitucional porque, consoante o disposto no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
(AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020, EDcl no REsp 1.435.837/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1o/10/2019; e EDcl no REsp 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 13/12/2019.
XI - Não é cabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.630.476/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/8/2020; AgInt no AREsp 1.630.025/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14/8/2020; AREsp 1.655.146/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/8/2020; AgRg no REsp 1.868.900/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1.743.359/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/3/2020; e AgRg no AREsp n. 1.632.328/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 02/09/2020.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1849346/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022)
Neste cenário, a parte recorrente deveria indicar de forma precisa os artigos e incisos violados, esclarecendo como ocorreu a violação, a fim de delimitar a controvérsia, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STJ.
Da violação aos artigos 5o, inciso XXXV e 93, IX da CF/88 - Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigos supramencionados constantes da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça